Tribunal: TJSP
Processo: 1075088-18.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*REVISÃO DE CONTRATO - Financiamento de veículo – Questionamento acerca das tarifas, encargos e seguro prestamista cobrados no instrumento firmado - Sentença de parcial procedência que determinou o afastamento das tarifas cobradas, bem como do seguro prestamista, com recálculo das prestações – Insurgência da instituição financeira – Parcial acolhimento – Possibilidade da cobrança das tarifas

Ementa:
*REVISÃO DE CONTRATO - Financiamento de veículo – Questionamento acerca das tarifas, encargos e seguro prestamista cobrados no instrumento firmado - Sentença de parcial procedência que determinou o afastamento das tarifas cobradas, bem como do seguro prestamista, com recálculo das prestações – Insurgência da instituição financeira – Parcial acolhimento – Possibilidade da cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação de bens – Cobrança necessária considerando o financiamento de veículo usado dado em garantia ao contrato firmado - Inexistência de abusividade quanto aos valores cobrados – Julgamento que deve observar o Recurso Especial Repetitivo RESp no 1.578.553/SP – O mesmo se diga em relação à tarifa de cadastro que já teve sua validade assentada a teor do que dispõe a Súmula 566 do STJ – Ausência de abusividade quanto aos valores cobrados - Reforma do decisum, nestes pontos – Não obstante, manutenção da determinação para recálculo das prestações com exclusão da cobrança relativa ao seguro prestamista - Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Inexistência de prova de que foi oportunizada ao consumidor a liberdade na escolha da seguradora – Venda casada configurada – Inversão do ônus da sucumbência que também é de rigor - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.*